Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do artigo 139, inciso V, do atual Código de Processo Civil.

2. O acordo celebrado entre os litigantes na execução não justifica a extinção processual, apenas enseja a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do acordado. Inteligência do art. 922 do CPC.

3. Deu-se provimento ao recurso.